Tribunal: TJMT
Processo: 0018198-93.2011.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0018198-93.2011.8.11.0042
RECORRENTE: FERNANDO JESUS ALMEIDA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado por FERNANDO JESUS ALMEIDA, em face da decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.
Entretanto, como é cediço, o Tribunal do Júri da Capital é presidido pela Magistrada Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Relator, razão pela qual fácil é concluir que minha atuação na análise do presente recurso provocará seu impedimento [CPP, art. 252, I], criando embaraços ao julgamento, conforme já se verificou em situações anteriores.
À vista do exposto, manifesto meu impedimento para funcionar no presente feito, determinando sua redistribuição na forma regimental, consignando no sistema a aludida circunstância.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.